Tribunal: TJDFT
Processo: 0737397-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO (TFE). DEMOLIÇÃO DE QUIOSQUE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. LANÇAMENTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que declarou a nulidade dos débitos de Taxa de Funcionamento de Estabelecimento (TFE) e Preço Público lançados após a demolição de quiosque em março de 2019, além de condenar o ente público ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

2. Na origem, a autora informou que foi titular de Termo de Autorização Provisória de Uso referente a quiosque situado em Taguatinga Norte e que encerrou suas atividades e promoveu a baixa de inscrição no CNPJ em agosto de 2017. Esclareceu que o quiosque foi demolido em março de 2019 e que a revogação formal de sua permissão de uso ocorreu em 16/05/2022 e que, no entanto, a Administração continuou realizando lançamentos de Taxa de Funcionamento de Estabelecimento (TFE) e Preço Público até 2025, tendo promovido a inscrição do débito em dívida ativa. Sustentou que os lançamentos tributários sem fato gerador e a apuração de débito de R$ 27.355,44 violam os princípios da legalidade, segurança jurídica e boa-fé administrativa e, assim, ensejam responsabilidade civil estatal e o dever de indenizar em decorrência dos danos morais sofridos.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. No recurso interposto, o Distrito Federal sustenta que não há débito de R$ 27.355,44, mas apenas R$ 419,60, referentes à Taxa de Funcionamento de Estabelecimento dos exercícios de 2019 a 2022. Afirma que inexiste dívidas em nome da pessoa jurídica e que a pessoa física era permissionária de quiosque, o que justifica a cobrança de TFE. Acrescenta que a TFE tem fato gerador anual, considerando-se ocorrido em 1o de janeiro de cada exercício, razão pela qual seriam devidos os valores referentes aos exercícios de 2019 a 2022, tendo em vista a revogação do Termo de Permissão de Uso somente em 18/05/2022. No tocante aos danos morais, argumenta que a inscrição em dívida ativa, por valor considerado módico e corrigida tempestivamente pela Administração e posteriormente suspensa por tutela judicial, não configuraria lesão suficiente a ensejar reparação, tratando-se de mero aborrecimento. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado, por entender desproporcional a indenização de R$ 3.000,00 em comparação com o valor do débito inscrito, defendendo que a quantia arbitrada superaria em muito a gravidade do suposto constrangimento e conduziria ao enriquecimento sem causa da autora.

5. A controvérsia cinge-se à validade dos lançamentos de Taxa de Funcionamento de Estabelecimento (TFE) e à configuração de dano moral pela inscrição do nome da autora em dívida ativa.

6. Nos termos do art. 114 do Código Tributário Nacional, o fato gerador é a situação definida em lei como necessária e suficiente à ocorrência da obrigação tributária. A Taxa de Funcionamento de Estabelecimento (TFE) pressupõe o exercício regular de poder de polícia correlacionado a determinada atividade ou estabelecimento (LC/DF no 783/2008, art. 4o).

7. No caso em análise, é incontroverso que o quiosque da autora foi demolido em março/2019, momento a partir do qual cessou a possibilidade de exercício de atividade no local e, por consequência, a ocorrência do fato gerador tanto da TFE quanto do Preço Público exigidos. A demolição do quiosque constitui fato materialmente extintivo da atividade e da própria existência física do estabelecimento, eliminando qualquer possibilidade de ocorrência do fato gerador da TFE e do Preço Público. Esse evento fático, por sua natureza, prevalece sobre eventual inércia ou atraso na revogação formal do termo de permissão de uso, pois a incidência tributária encontra-se atrelada à realidade concreta que lhe dá suporte. Sem estabelecimento, não há poder de polícia a exercer nem taxa a exigir.

8. Não é juridicamente possível conservar a exigência de valores tributários diante de ausência de pressuposto fático essencial. Logo, os lançamentos realizados a partir de março/2019 evidenciam-se nulos.

9. Configurada a falha da Administração quanto à inscrição indevida de débitos em dívida ativa, deve o Estado responder pelos prejuízos causados aos administrados. Os argumentos de que a inscrição indevida configuraria “mero aborrecimento”, de que o valor envolvido seria “ínfimo” ou de que teria havido “rápida correção administrativa” não têm o condão de afastar a gravidade jurídica da conduta estatal. A inclusão do nome da contribuinte em dívida ativa possui inequívoca aptidão lesiva, atingindo sua honra objetiva e expondo-a a potenciais restrições de crédito, situação incompatível com a noção de simples dissabor cotidiano. Ademais, trata-se de situação reconhecida pela jurisprudência como apta a gerar dano moral in re ipsa, dispensando prova adicional do prejuízo. Assim, ainda que posteriormente tenha havido suspensão da exigibilidade e retificação administrativa, o dano já havia se consolidado no momento da inscrição.

10. A se considerar a inscrição em dívida ativa de débitos inexistentes, o prejuízo à imagem, o caráter punitivo, a situação econômica das partes, bem como os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) evidencia-se adequado para fins de compensação, sem implicar em enriquecimento sem causa, e, simultaneamente, um desestímulo à atuação ineficiente do Estado. Ressalte-se que a indenização por dano moral não se pauta por equivalência com o valor do débito tributário, tratando-se de tutela a bem jurídico extrapatrimonial, razão pela qual a comparação aritmética pretendida pelo recorrente não merece acolhida.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários recursais fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.